Tribunal: TJMT
Processo: 1024091-86.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024091-86.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Representação em Juízo, Nulidade]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.011-54 (ADVOGADO), IRENE MARIA MENDES ROCHA - CPF: 460.348.031-87 (AGRAVANTE), VANESSA PAULA DA SILVA - CPF: 005.351.792-00 (ADVOGADO), REGINALDO EUGENIO SANTOS SILVA - CPF: 055.661.743-61 (ADVOGADO), DEBORA LAIS TEIXEIRA ROSA - CPF: 042.865.171-28 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE RECONHECEU O COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA PARTE E A CIÊNCIA DO ADVOGADO MEDIANTE ACESSO AOS AUTOS – DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE – IRRECORRIBILIDADE – ART. 1.001 DO CPC – PRETENSÃO DE PREVALÊNCIA DO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO NACIONAL (DJEN) – TESE INAPLICÁVEL AO CASO – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO – ART. 239, §1º DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Os despachos de mero expediente são irrecorríveis, nos termos do art. 1.001 do CPC, por não possuírem conteúdo decisório.

2. O comparecimento espontâneo da parte e a ciência do advogado mediante acesso aos autos suprem a falta ou nulidade da intimação, nos termos do art. 239, §1º do CPC, iniciando-se a contagem do prazo a partir desse momento.

3. A tese de prevalência do Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) sobre o sistema PJe é inaplicável ao caso, pois não se trata de duplicidade de intimações, mas de comparecimento espontâneo da parte nos autos.

4. Agravo interno não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por IRENE MARIA MENDES ROCHA contra decisão que reconheceu o comparecimento espontâneo da parte e a ciência do advogado mediante acesso aos autos, nos termos do artigo 239, §1º do Código de Processo Civil.

A agravante alega, em síntese, a prevalência do Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) sobre o sistema PJe para fins de intimação, sustentando que o mero acesso do advogado ao processo virtual não antecipa nem modifica a contagem dos prazos legais. Requer a anulação da certidão de decurso de prazo para que seja analisada a comprovação das condições relativas à hipossuficiência recursal.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugna pelo não conhecimento do recurso, por se tratar de despacho de mero expediente, irrecorrível nos termos do art. 1.001 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, verifico que o recurso não merece ser conhecido, pois foi interposto contra despacho de mero expediente, que não possui conteúdo decisório.

Com efeito, a decisão agravada limitou-se a reconhecer o comparecimento espontâneo da parte e a ciência do advogado mediante acesso aos autos, nos termos do artigo 239, §1º do CPC, bem como a validade da certidão de decurso de prazo, sem qualquer conteúdo decisório que pudesse causar gravame à parte.

Nos termos do art. 1.001 do CPC, "dos despachos não cabe recurso", sendo esta a hipótese dos autos.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREPARO. REGULARIZAÇÃO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. IRRECORRIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Os despachos de mero expediente não possuem conteúdo decisório visto que têm por função impulsionar o feito, motivo pelo qual contra eles não cabe recurso nos termos do disposto no art. 1.001 do Código de Processo Civil (CPC).

2. (...)

3. Agravo interno não conhecido.” (AgInt nos EDcl no AgInt nos EAREsp n. 2.047.225/GO, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 19/12/2023, DJe de 21/12/2023.)

Não obstante, ainda que superado o óbice da irrecorribilidade, o recurso não comportaria provimento, conforme passo a expor.

A controvérsia cinge-se à validade da intimação realizada por meio do acesso do advogado aos autos eletrônicos, em contraposição à tese da agravante de que deveria prevalecer a intimação pelo Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN).

Ocorre que, no caso em análise, não se trata de duplicidade de intimações, mas sim de comparecimento espontâneo da parte nos autos, o que, nos termos do art. 239, §1º do CPC, supre a falta ou nulidade da intimação. Vejamos:

"Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

§ 1º O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução."

Embora o dispositivo faça referência à citação, a jurisprudência e a doutrina são unânimes em reconhecer sua aplicabilidade também às intimações, como ocorre no presente caso.

Ademais, o acesso aos autos eletrônicos pelo advogado da parte, devidamente registrado no sistema PJe, configura inequívoca ciência do teor da decisão, suprindo qualquer necessidade de intimação formal.

A tese da agravante acerca da prevalência do DJEN sobre o sistema PJe seria aplicável apenas em caso de duplicidade de intimações, o que não ocorreu na espécie. Aqui, houve o comparecimento espontâneo da parte, com acesso aos autos pelo advogado, o que, por si só, já é suficiente para iniciar a contagem do prazo processual; ante a ciência inequívoca do conteúdo decisório.

Ressalte-se que a certificação do decurso de prazo ocorreu de forma automática pelo sistema PJe, não havendo qualquer irregularidade a ser sanada.

Por fim, cumpre destacar que a agravante teve diversas oportunidades para comprovar sua hipossuficiência financeira, tendo quedado inerte, conforme consignado na decisão que indeferiu os embargos de declaração; restando preclusa a matéria.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno, por ser manifestamente inadmissível, nos termos do art. 1.001 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025